Tribunal: TJDFT
Processo: 0743044-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743044-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DJELANE PEREIRA BARBOSA DE MESQUITA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Djelane Pereira Barbosa de Mesquita em face da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, com vistas à concessão da segurança para que seja determinada a convocação da Impetrante para assumir o cargo de professora temporária, diante do cumprimento dos requisitos previstos no Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal (Edital no 27, de 22 de setembro de 2021). No ID 45855211, foi deferida a liminar, “para determinar à d. Autoridade Coatora que, respeitada a aptidão curricular para o preenchimento da vaga, promova a convocação imediata da Impetrante. Caso não haja disponibilidade de vaga, a contratação deve ocorrer por meio da substituição do último candidato aprovado em posição posterior à da Impetrante que tenha sido contratado para assumir o cargo para o qual ela foi aprovada”. No ID 44726858, o Distrito Federal solicitou o ingresso no feito, como litisconsorte passivo. É o breve relatório. Decido. Defiro o ingresso do Distrito Federal como litisconsorte passivo, nos termos dos artigos 7o, II, da Lei no 12.016/2009, o qual deve ser intimado para as ulteriores fases do processo. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator